Tribunal: TJMT
Processo: 1056329-92.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1056329-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GRACIETE MIRANDA - CPF: 010.228.591-88 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO
E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. SEGURO. NEGA CONTRATAÇÃO. PROVA APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. SÚMULA 34/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DÍVIDA LEGÍTIMA. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. RECURSOS
PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025